Tribunal: CARF
Processo: 10580.722877/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.722877/2013-58
ACÓRDÃO
2201-012.120 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HERALDO CARNEIRO VILAS BOAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2009, 2010
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009, 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no
9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tal presunção dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula
CARF no 26, vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.120 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722877/2013-58
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para excluir da base de cálculo do imposto de renda: i) créditos
referentes às transferências de valores de contas poupança para contas correntes, todas de
titularidade individual do próprio contribuinte; ii) o valor de R$ 14.204,59 do ano-calendário 2008,
conforme tabela 2 do voto.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), consubstanciada no Acórdão no 09-
64.916 (fls. 256/268), a qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Conforme relata a autoridade fiscal, a documentação relativa à movimentação
bancária do Contribuinte foi fornecida em parte por ele e em parte pela instituição financeira, a
qual atendeu Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira (RMF).
Após análise dos extratos bancários, a Fiscalização intimou o Contribuinte para
comprovar a origem dos depósitos bancários, porém não houve apresentação de nenhum
documento.
Assim, a autoridade fiscal efetuou o lançamento de ofício, considerando como
omissão de rendimentos os valores depositados sem justificativa de origem, de acordo com o art.
42 da Lei no 9.430/96.
Cientificado do lançamento, o Contribuinte apresentou a Impugnação de fls.
140/151, alegando, em suma, que:
1. O procedimento fiscalizatório, em atitude totalmente ilegal, caracterizou os
depósitos bancários como se fosse renda, mesmo que tal conclusão não possua
suporte fático e legal.
2. Em nenhum momento, a Fiscalização buscou obter informações quanto a real
origem dos créditos em sua conta corrente, encerrando a ação fiscal de maneira
açodada, através da lavratura do Auto de Infração.
3. A grande maioria dos depósitos realizados decorrem de mera transferência de
recursos entre suas contas bancárias, não representando assim qualquer
acréscimo patrimonial ou aquisição de disponibilidade econômica.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.120 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722877/2013-58
3
4. Tanto nos extratos bancários como na própria planilha elaborada pela
Fiscalização, a descrição das operações em sua grande maioria inicia-se com as
siglas TBI ou TEF, que, conforme informações prestadas pelo Banco ITAÚ em
anexo, significam "Transferência Bancária via Internet" e "Transferência
Eletrônica Financeira", respectivamente.
5. Em todos estes créditos, concluímos tratar-se de mero trânsito de recursos
financeiros entre suas contas bancárias, sem que qualquer delas represente
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos.
6. A legislação tributária não ampara e jamais amparou a tributação pura e simples
dos depósitos bancários.
7. Conforme planilha em anexo elaborada por ele, pode-se observar que mais de
90% da suposta base de cálculo apresentada no Auto de Infração se refere à
transferência bancária entre suas contas.
8. Totalmente descabido cogitar-se da aquisição de disponibilidade jurídica ou
econômica de renda ou proventos de qualquer natureza, pela simples
constatação da realização de depósito em conta bancária pertencente ao
contribuinte, especialmente quando sua origem seja outra conta bancária do
próprio contribuinte.
9. Para que depósito bancário se transforme em renda tributável é necessário que
seja comprovada a utilização dos valores depositados com renda consumida.
Cita doutrina e jurisprudência.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), por
maioria de votos, julgou improcedente a impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009, 2010
INCONSTITUCIONALIDADE DE ATOS LEGAIS. INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS
ADMINISTRATIVOS.
Os órgãos administrativos judicantes estão impedidos de apreciar matéria de
ordem constitucional, por extrapolar os limites de sua competência.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Comprovado nos autos que o procedimento fiscal foi realizado em estrita
observância das normas legais, descabida a argüição de cerceamento do direito
de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.120 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722877/2013-58
4
Com a edição da Lei n.o 9.430/96, a partir de 01/01/1997 passaram a ser
caracterizados como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica,
regularmente intimada, não comprove a origem e a natureza dos recursos
utilizados nessas operações. No caso presente, o interessado não apresentou os
extratos de contas de poupança nem justificou os valores nessas existentes; logo,
as transferências de importes dessas para as contas correntes não se subsomem a
hipótese de exclusão prevista no art. 42, § 3o, I, da lei n. 9.430/1996.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
não podendo seus julgados serem aproveitados em qualquer outra ocorrência
senão naquela objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão em 27/12/2017, por via postal (A.R. de fl. 271), o
Contribuinte apresentou, em 23/01/2018, o Recurso Voluntário de fls. 276/292, no qual repisa as
alegações da Impugnação, acrescendo o seguinte:
1. Conforme voto vencido do Relator da decisão de primeira instância, não devem
ser considerados como receita omitida os valores decorrentes de transferências
de outras contas da própria pessoa física.
2. A decisão recorrida distorceu a intepretação do art. 42 da Lei no 9.430/96, ao
entender que o comando legal se destina ao exame de toda a movimentação
bancária do contribuinte.
3. Ocorre que o objeto do Auto de Infração foram os créditos das contas correntes
de nos 01889-9/100 e 00333-9/100, ambas do Banco Itaú, não tendo sido
apreciada qualquer movimentação das contas de poupança.
Ao final, requer o provimento do recurso, para que o Auto de Infração seja
improcedente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.120 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722877/2013-58
5
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Portanto,
merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
O Recorrente cita decisões administrativas e judiciais. Quanto ao entendimento que
consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora
possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas
complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe
uma presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a omissão de
rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a origem dos recursos.
Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de renda já
oferecida à tributação ou como rendimentos isentos/não tributáveis. Trata-se, portanto, de ônus
exclusivo do contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira inequívoca, a origem dos valores
que transitaram por sua conta bancária, não sendo bastante alegações e indícios de prova.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00
(oitenta mil Reais).
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.120 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722877/2013-58
6
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído
pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Lei no 10.637,
de 2002)
Portanto, de acordo com a previsão legal estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96,
é necessário que a comprovação da origem dos depósitos bancários seja feita
individualizadamente, depósito por depósito. Trata-se, portanto, de ônus exclusivo do
contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira inequívoca, a origem dos valores que
transitaram por sua conta bancária.
É de se destacar que a lei não fala em depósitos bancários de origem não
identificada, e sim em depósitos bancários de origem não comprovada. “Identificar” não é a
mesma coisa que comprovar.
Para se desincumbir do ônus probatório que lhe cabe, portanto, não basta à pessoa
física ou jurídica simplesmente “identificar”, ou meramente “apontar”, “indicar”, a origem dos
depósitos. Cabe a ela comprovar a origem do depósito, ou seja, cabe-lhe o ônus de demonstrar
que aquele específico depósito encontra-se, por exemplo, vinculado ao documento “X”, e
encontra-se devidamente contabilizado no Livro “Y”, na data “Z”. Este é o sentido de comprovar a
origem, que é algo muito maior do que simplesmente indicar uma suposta origem.
Ademais, a autoridade fiscal não mais está obrigada a comprovar o consumo da
renda, a demonstrar sinais exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatíveis com os
rendimentos declarados, como ocorria sob a égide do revogado § 5o do art. 6o da Lei no 8.021/90.
Esse entendimento já se encontra pacificado no CARF, que produziu o seguinte enunciado de
Súmula no 26 (vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018): “A
presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da
renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada”.
Em seu Recurso Voluntário, o Contribuinte defende a posição do voto vencido, do
Relator da decisão de primeira instância, no sentido de que não devem ser considerados como
receita omitida os valores decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.120 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722877/2013-58
7
Sustenta o Recorrente que a decisão combatida distorceu a intepretação do art. 42
da Lei no 9.430/96, ao entender que o comando legal se destina ao exame de toda a
movimentação bancária do contribuinte. Afirma que o objeto do Auto de Infração foram os
créditos das contas correntes de nos 01889-9/100 e 00333-9/100, ambas do Banco Itaú, não tendo
sido apreciada qualquer movimentação das contas de poupança.
Entendo que o Recorrente tem razão nesse ponto.
Conforme bem fundamentado pelo voto vencido da decisão da DRJ, devem ser
excluídos do lançamento fiscal os depósitos provenientes de transferências de outras contas do
próprio contribuinte fiscalizado, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Art. 42. [...]
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
(destaquei)
Transcrevo abaixo excerto do voto vencido da decisão recorrida, com o qual
concordo e adoto também como razões de decidir:
O autuado centra sua defesa no argumento de que, "conforme se infere da
simples leitura dos extratos de conta/corrente, a grande maioria dos depósitos
realizados decorrem de mera transferência de recursos entre contas bancárias do
impugnante, não representando assim qualquer acréscimo patrimonial ou
aquisição de disponibilidade econômica", ressaltando que "tanto nos extratos
bancários como na própria planilha elaborada pela Fiscalização, a descrição das
operações em sua grande maioria inicia-se com as siglas TBI ou TEF", as quais
conforme informações prestadas pelo Banco ITAÚ – documentos às fls.153/154 –
significam "Transferência Bancária via Internet" e "Transferência Eletrônica
Financeira" respectivamente, para afirmar que "em todos estes créditos
concluímos tratar-se de mero trânsito de recursos financeiros do contribuinte
entre suas contas bancárias, sem que qualquer delas represente aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos".
Juntamente com os documentos de fls.153/154, o impugnante apresentou a
fls.155 declaração firmada em 22/04/2013 por gerente do Banco ITAÚ
Personnalité atestando que ele "foi correntista do Banco Itaú, na modalidade
Individual, na Agência 7043, sob Conta Corrente 00333-9/100 e Conta Poupança
00333-9/500, com data de abertura no dia 18/01/2008" e a fls.156 declaração
firmada em 23/04/2013 por gerente do Itaú Unibanco S/A atestando que ele "foi
correntista do Banco Itaú, na modalidade Individual, na Agência 4297, sob Conta
Corrente 01889-9/100 e Conta Poupança 01899-9/500".
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.120 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722877/2013-58
8
Mediante análise dos dados expressos no demonstrativo "Relação de Depósitos
Bancários" de fls.11/24 elaborado pela autoridade lançadora, corroborado pelos
extratos bancários anexados às fls.85/136, emitidos pelo Banco ITAÚ S/A, observo
que foram incluídos pela autoridade lançadora, como créditos de origem não
comprovada, vários lançamentos efetuados na conta/corrente no 00333-9 da
Agência 7043 sob as rubricas "TBI 4297.01889-9/500", "TBI 7043.00333-9/500",
"BKF TEF 7043.00333-9/500", "CEI TEF 7043.00333-9/500" e "CEI TEF 4297.01889-
9/500", bem como na conta/corrente no 01889-9 da Agência 4297, vários
lançamentos sob as rubricas "TBI 4297.01889-9/500", "DEC TEF 4297.01889-
9/500", "CEI TEF 4297.01889-9/500" e "TBI 7043.00333-9/500".
Segundo disposições contidas no artigo 42, parágrafo 3o, inciso I, da Lei no
9.430/1996 "para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados os
decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica".
Assim sendo, acato a argumentação passiva supracitada, razão pela qual foi
refeito o Demonstrativo de fls.11/24, sendo dele expurgados os lançamentos
relativos somente às rubricas acima citadas, por caracterizarem transferências de
valores de contas poupança para contas corrente, todas de titularidade individual
do próprio contribuinte.
Deverá, portanto, ser mantida no lançamento em foco somente a parcela do
imposto de renda pessoa física incidente sobre os depósitos bancários de origem
não comprovada, creditados nas contas/correntes no 7043.00333-9/100 e no
4297.01889-9/100 mantidas pelo autuado no Banco ITAU S/A, constantes dos
Demonstrativos de fls.236/240 elaborados por este relator, nos montantes de R$
117.757,36 e R$ 196.643,67 para os anos-calendário de 2008 e 2009
respectivamente.
Não há como concordar com a interpretação dada pelo voto vencedor da decisão
de primeira instância, a qual entendeu que o comando constante no caput do art. 42 da Lei no
9.430/96 destina-se ao exame de toda a movimentação bancária dos contribuintes, para que
comprovem a origem dos recursos.
Consoante voto vencedor, o Contribuinte deveria ter esclarecido como surgiram os
valores contidos em suas contas de poupança, daí inferindo que os depósitos seriam efetuados
nessas contas e posteriormente transferidos para as contas correntes. Afirma o redator designado
que as contas de poupança não representavam apenas investimento, mas a porta de ingresso e
incremento de sua disponibilidade financeira, cujos depósitos alimentavam as suas contas
correntes, de modo que as transferências oriundas das contas de poupança não poderiam ser
excluídas da tributação.
A decisão da DRJ está equivocada nesse ponto, uma vez que adotou uma presunção
de omissão de receitas sem previsão legal.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.120 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722877/2013-58
9
A previsão legal de omissão de rendimentos somente se presta para aquelas contas
bancárias sobre as quais o Contribuinte foi devidamente intimado a comprovar a origem dos
depósitos de forma individualizada, nos termos do caput do art. 42.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
(destaquei)
Resta evidente que ocorreu uma falha no procedimento fiscalizatório, pois a
autoridade fiscal não solicitou à instituição financeira a movimentação bancária ocorrida nas
contas de poupança do Contribuinte fiscalizado. Dessa maneira, não houve análise da
movimentação financeira dessas contas. Sendo assim, o objeto da ação fiscal foram apenas as
contas correntes nos 01889-9/100 e 00333-9/100, ambas do Banco Itaú.
Portanto, no caso presente, a obrigação do Contribuinte fiscalizado de comprovar a
origem dos créditos estava limitada àqueles depósitos relacionados na intimação feita pela
autoridade fiscal, os quais eram referentes apenas às contas correntes do Banco Itaú de nos
01889-9/100 e 00333-9/100, não abrangendo as contas de poupança.
Desse modo, como já exposto, entendo como correta a conclusão do voto vencido,
no sentido de excluir do lançamento fiscal as transferências de valores de contas poupança para
contas correntes, todas de titularidade individual do próprio contribuinte.
Alega, ainda, o Recorrente que foram submetidas indevidamente à tributação as
seguintes transações bancárias:
Tabela 1
Data
Conta
corrente
Valor (R$)
Justificativa
24/03/2008
01889-9
9.596,00 estorno
09/06/2008
01889-9
1.150,00 estorno
08/09/2008
00333-9
3.458,59 estorno
24/10/2008
00333-9
4.000,00 transferência do cônjuge
24/10/2008
00333-9
4.803,86 estorno

Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.120 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722877/2013-58
10
Inicialmente, cabe esclarecer que o valor de R$ 4.803,86, creditado em 24/10/2008,
não foi objeto do lançamento fiscal, não constando da relação de créditos não justificados
elaborada pela autoridade fiscal (fl. 13), de modo que não há que se falar em sua exclusão.
Em relação à alegada transferência efetuada pelo seu cônjuge, no valor de R$
4.000,00, em 24/10/2008, não consta dos autos nenhuma comprovação de que a sra. Maria das
Graças Goes V Boas é sua esposa. Portanto, deve ser mantida a tributação sobre esse depósito,
por falta de comprovação da origem.
Quanto aos demais valores estornados, entendo que resta comprovado pelos
extratos anexados, devendo, assim, serem também excluídos da base de cálculo do imposto de
renda, conforme tabela 2, abaixo:
Tabela 2
Data
Conta
corrente
Valor (R$)
Justificativa
Extrato (fl.)
24/03/2008
01889-9
9.596,00 estorno
161
09/06/2008
01889-9
1.150,00 estorno
164
08/09/2008
00333-9
3.458,59 estorno
179
Total

14.204,59

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
excluir da base de cálculo do imposto de renda: i) créditos referentes às transferências de valores
de contas poupança para contas correntes, todas de titularidade individual do próprio
contribuinte; ii) o valor de R$ 14.204,59 do ano-calendário 2008, conforme tabela 2 do voto.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 324
DF CARF MF
Original